Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inobservância da determinação de emenda à petição inicial, onde o apelante buscava declaração de inexigibilidade de débito. A sentença baseou-se no descumprimento da ordem para regularização da representação processual, com a apresentação de procuração com firma reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a extinção do processo, com fundamento nos arts. 321 e 485, inciso IV, do CPC, foi correta diante do não cumprimento da ordem judicial de regularização da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 654, § 2o, do Código Civil, a autoridade pode exigir reconhecimento de firma em procurações. No caso, considerando a natureza massificada das ações ajuizadas pelo apelante e as circunstâncias de possível litigância abusiva, o Juízo de origem justificadamente determinou a apresentação de procuração com firma reconhecida, o que não foi cumprido pelo apelante. 4. A jurisprudência do TJDFT é clara ao confirmar a validade da exigência de regularização da representação processual, e a sua inobservância acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, inciso IV, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual, mediante a apresentação de procuração com firma reconhecida, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, inciso IV; CC, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843412, 07344383620238070001.